Tribunal: TJES
Processo: 5000753-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000753-34.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE RECONHECIDA.

1. Restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

2. Admite-se a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle no caso concreto.

3
.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal
nº
6.830/1980,
por ocasião do julgamento do
recurso especial n
º
. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante/Apelado BANCO ITAULEASING S.A. e Apelado/Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por BANCO ITAULEASING S.A. e lhe dar provimento e conhecer do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000753-34.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por BANCO ITAULEASING S.A., pertinentemente à “execução fiscal” nº 5003218-50.2018.8.08.0024, ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo a anulação da CDA nº 3883/2018 e, subsidiariamente, a redução da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória.

Pela sentença ID 1200425, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3367/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Irresignado, o Embargante interpôs o recurso de apelação ID 1200430, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob os argumentos de que (i) deve ser reconhecida a nulidade da decisão administrativa proferida pelo Procon Municipal de Vitória e que deu origem à CDA nº 3883/2018, por ausência de fundamentação e (ii) não há violação à legislação consumerista que justifique a aplicação da multa administrativa, uma vez que as rubricas contratuais impugnadas na via administrativa não são abusivas ou ilegais.

O Embargado, por sua vez, apresentou o recurso de apelação ID 1200428, pugnando pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja mantido o valor da multa aplicada em sede administrativa e, subsidiariamente, pela exclusão da condenação ao pagamento de custas.

O Embargante e o Embargado apresentaram, respectivamente, as contrarrazões recursais ID 1200490 e ID 1200487.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
BANCO ITAULEASING S.A.

Em razão da sua prejudicialidade, examinarei, de início, o recurso de apelação interposto por BANCO ITAULEASING S.A.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “embargos à execução fiscal” opostos por BANCO ITAULEASING S.A., pertinentemente à “execução fiscal” nº 5003218-50.2018.8.08.0024, ajuizada por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo a anulação da CDA nº 3883/2018 e, subsidiariamente, a redução da multa contra si imposta pelo Procon Municipal de Vitória.

Pela sentença ID 1200425, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3367/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, no bojo do processo administrativo nº 3367/2012, ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor Cleusenir dos Santos Costa Cardoso, fixou multa administrativa em desfavor do Embargante no valor histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), por meio de decisão ID 1200405, entendendo ser indevida, em contrato bancário de financiamento de automóvel, a cobrança de “tarifa de cadastro” e “tarifa de avaliação de bem”.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, inobstante entender pela ilegalidade da cobrança das referidas rubricas (tarifas de cadastro e de avaliação de bem), reduziu a multa administrativa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso, verifica-se do contrato bancário firmado (ID 1200401) entre o Embargante e o consumidor Cleusenir dos Santos Costa Cardoso, que restou pactuado entre aquelas partes a cobrança de “tarifa de cadastro”, no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), e de “tarifa de avaliação de bem”, no valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais).

A possibilidade, ou não, da cobrança das tarifas que foram objeto da reclamação instaurada perante o Procon Municipal de Vitória já foi objeto de exame pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “
n
os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”

Tendo sido firmado o contrato bancário em 2011, é legal,
a priori
, a cobrança da tarifa de cadastro.

O exame da circunstância da consumidora já ser, ou não, cliente da referida instituição financeira, não foi considerada na esfera administrativa, que entendeu ser a cobrança da “tarifa de cadastro”, por si só, irrazoável, o que, consoante cediço, não prevalece à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à cobrança da “tarifa de avaliação de bem”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.578.553, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

“(...)

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

(...)

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

(...)

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)”

Entende-se, portanto, ser válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a possibilidade de controle no caso concreto.

No caso, o contrato bancário, firmado em 2011, tem por objeto o financiamento de automóvel fabricado em 2008 (ID 1200403), presumindo-se a avaliação do referido bem móvel para a realização do negócio, tendo sido repassado à consumidora o valor de R$ 209,00 (cento e noventa e oito reais), que não consubstancia, a meu sentir, montante abusivo ou desproporcional.

Ademais, a realização da vistoria (avaliação) do veículo restou atestada no documento ID 1200404, o que corrobora a efetiva realização do serviço cujo ônus foi repassado ao consumidor.

Deste modo, das cláusulas impugnadas no processo administrativo nº 3367/2012, não remanesce qualquer abusividade contratual.

Neste contexto, considerando a ausência de violação às normas consumeristas, forçoso reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória em face do Embargante.

Impende ressaltar ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO ITAULEASING S.A. para declarar a nulidade da multa contra si aplicada no processo administrativo nº 3367/2012 e, por consequência, a nulidade da CDA nº 3883/2018.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

O Embargado interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença hostilizada, aduzindo, em síntese, a legalidade da multa administrativa aplicada e a impossibilidade de condenação quanto ao pagamento das custas processuais.

Relativamente à multa administrativa, tem-se que o acolhimento da tese sustentada pelo Embargante prejudica, neste particular, o recurso de apelação interposto pelo Embargado, uma vez que reconhecida a nulidade da sanção aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Por outro lado, remanesce saber se o Embargado deve, ou não, suportar com o pagamento de custas processuais em razão de sua sucumbência na presente demanda.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal nº 6.830/1980, por ocasião do julgamento do recurso especial nº. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Assim, no presente caso, em sendo sucumbente o Embargado, a condenação ao pagamento de custas limita-se à restituição daquelas (custas) adiantadas pelo Embargante.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.070.273.206, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.” (grifei)

Portanto, merece acolhida, no ponto, a insurgência recursal do Embargado, havendo que se reformar a sentença para excluir sua condenação ao pagamento de custas processuais, devendo restituir aquelas (custas) adiantadas pelo Embargante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO ITAULEASING S.A. e lhe dou provimento para reformar a sentença e reconhecer a nulidade da multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 3367/2012 e, por consequência, a nulidade da CDA nº 3883/2018, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É cediço que as disposições processuais vigentes, interpretadas sistematicamente, vedam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais exorbitantes, pena de enriquecimento sem causa, sendo possível o seu arbitramento de forma equitativa.

No caso, a fixação da verba honorária no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, superior a cem mil reais, implicaria em montante que, a meu sentir, violaria o disposto nos incisos do § 2º, art. 85, do Código de Processo Civil, dada a ausência de instrução probatória e a baixa complexidade da controvérsia.

Assim, condeno o Embargado a restituir as custas adiantadas pelo Embargante e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo, equitativamente, em R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz do disposto no § 8º, art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MULTA ADMINISTRATIVA – NULIDADE RECONHECIDA.

1. Restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

2. Admite-se a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle no caso concreto.

3
.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o art. 39, da Lei Federal
nº
6.830/1980,
por ocasião do julgamento do
recurso especial n
º
. 1.107.543, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante/Apelado BANCO ITAULEASING S.A. e Apelado/Apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por BANCO ITAULEASING S.A. e lhe dar provimento e conhecer do recurso de apelação interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.